Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
CIVIL. REGISTROS PÚBLICOS. APELAÇÃO. REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. SUPRIMENTO JUDICIAL. PROVA INDIRETA SUFICIENTE. ARTIGOS 78 E 109 DA LEI No 6.015/1973. MORTE COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA MORTE PRESUMIDA. IMPEDIMENTO MATRIMONIAL ABSOLUTO. ART. 1.521, VI, C/C ART. 1.548, II, DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE DE CASAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RETIFICAÇÃO DE ASSENTOS REGISTRAIS. SEPARAÇÃO DE FATO. IRRELEVÂNCIA PARA DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. CASAMENTO PUTATIVO. LIMITES. BOA-FÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 1.014 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que (i) determinou a lavratura judicial e tardia do registro de óbito de pessoa falecida em 2002, cujo óbito jamais foi registrado; (ii) determinou a retificação de registros civis correlatos; e (iii) declarou a nulidade de casamento celebrado enquanto subsistia vínculo matrimonial anterior não dissolvido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir: a) a validade do registro tardio judicial de óbito com base em prova indireta; b) a possibilidade de afastamento da nulidade matrimonial fundada em impedimento legal absoluto; c) a relevância da separação de fato e da boa-fé para a validade do casamento posterior; d) a admissibilidade de pedido recursal inovador relativo à preservação de efeitos de união estável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 6.015/1973 admite expressamente o registro tardio de óbito e o suprimento judicial quando o assento não foi lavrado oportunamente.
4. A prova produzida — composta por testemunho ocular do velório, certidões negativas de óbito e outros elementos indiciários convergentes — é suficiente para comprovar a morte real e garantir o direito fundamental à certidão de óbito.
5. A morte presumida pressupõe incerteza acerca do falecimento, o que não se verifica quando a morte é fato comprovado, embora não documentado.
6. O casamento celebrado enquanto subsiste vínculo matrimonial anterior, ainda que haja separação de fato prolongada, é nulo de pleno direito por afronta a impedimento absoluto.
7. A separação de fato não dissolve o vínculo conjugal nem autoriza novo casamento, permanecendo inalterado o estado civil até a dissolução formal.
8. A boa-fé do cônjuge não tem o condão de convalidar casamento nulo, limitando-se, quando aplicável, aos efeitos patrimoniais específicos do casamento putativo.
9. A nulidade matrimonial constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício ou incidentalmente, inclusive por provocação do Ministério Público.
10. O pedido de preservação dos efeitos de suposta união estável, formulado apenas em sede recursal, configura inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC.
DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É válida a lavratura judicial de registro tardio de óbito com base em prova indireta suficiente do falecimento, sendo inaplicável a morte presumida quando a morte é fato comprovado. O casamento contraído por pessoa ainda formalmente casada é nulo por impedimento absoluto, irrelevante a separação de fato ou a alegada boa-fé do cônjuge, podendo a nulidade ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CRFB, art. 5o, LXXVI, b; CC, arts. 7o; 1.521, VI; 1.548, II; 1.549; 1.561; CPC, arts. 1.014; 85, § 11; 98, § 1o, IX; 99, § 7o; Lei no 6.015/1973, arts. 78; 80; 109.